Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719235-16.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MANOEL PEREIRA CARVALHO DESPACHO Nada a prover, quanto pedido de ID 67933237, para que os autos sejam enviados à contadoria para a apuração das custas finais, uma vez que tal providência compete ao juízo a quo. Assim, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos á origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora